Tribunal: CARF
Processo: 35373.000006/2005-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35373.000006/2005-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.093 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOÃO APARECIDO MARQUETTI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/05/2003
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES
FEDERAL.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
GFIP.
FORMALIDADES NÃO ATENDIDAS.
FALTA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
A eventual restituição de valores de contribuições previdenciárias, retidos na
forma da Lei no 9.711/1998, sujeitam-se à comprovação da sua certeza e
liquidez. A ausência de apresentação da documentação solicitada compromete
a apuração da exatidão dos valores envolvidos e constituem óbice ao
deferimento do pedido.
INTIMAÇÃO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 627/640) interposto pela contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 615/619), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (e-fl.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35373.000006/2005-46
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.093 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35373.000006/2005-46

2) e não reconheceu o direito creditório decorrente de contribuições sociais previdenciárias,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/05/2003
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR
DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. INFORMAÇÕES. GFIP. SIMPLES.
EXCLUSÃO. FORMALIDADES NÃO ATENDIDAS.
A eventual restituição de valores de contribuições previdenciárias, retidos na forma da
Lei no 9.711/1998, pressupõe necessariamente a comprovação do montante
efetivamente devido de contribuições previdenciárias, o que se dá com a apresentação
dos documentos e elementos comprobatórios exigíveis, tais como folhas de pagamento
e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Constitui óbice à restituição de valores a não informação ou informação incorreta do
código de opção pelo SIMPLES Federal, segundo os procedimentos definidos na
legislação e nos Manuais da GFIP/SEFIP vigentes à época da prestação das
informações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo de pedido de restituição
de valores retidos indevidamente a título de contribuições previdenciárias, decorrentes de
retenções ocorridas com base na Lei no 9.711/1998, relativos às competências 11/2002 e 03 a
05/2003, no valor original de R$ 9.272,50.
À época das retenções, a recorrente era optante pelo simples e requereu a
restituição dos valores pagos indevidamente (e-fl. 2).
Com a análise dos pedidos, houve a verificação dos serviços prestados pela
recorrente, chegando-se à conclusão de que a atividade executada caracterizava prestação de
serviços na área de construção civil, que constitui óbice à opção pelo Simples.
Diante dos fatos narrados, foi emitida a Representação Administrativa (e-fl.
563/565), com sobrestamento do pedido de restituição, até a decisão da então Secretaria da
Receita Federal (SRF).
Referida representação originou o processo administrativo que tramitou sob o
número 15971.000442/2007-21, e concluiu pela exclusão da empresa do Simples, com efeitos
retroativos a partir de 01/11/2002.
Em 02/08/2007 foi publicado o Ato Declaratório Executivo no 45/2007 (DOU no
148, fl. 13), excluindo a contribuinte do Simples a partir do dia 01/11/2002:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ARARAQUARA, no uso
da competência que lhe confere o parágrafo 3o do artigo 15 da Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, incluído pelo artigo 3o da Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998,
declara:
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir do dia
01/11/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: JOÃO APARECIDO MARQUETTI ME
CNPJ: 02.652.776/0001-11
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.093 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35373.000006/2005-46

Data da opção pelo Simples: 06/04/1998
Situação
excludente:
Conforme
apurado
no
processo
administrativo
15971.000442/2007-21, a empresa presta serviços de construção civil e também
serviços próprios de engenheiro ou assemelhados.
Data da ocorrência: 29/10/2002 Fundamentação Legal: lei 9317, de 5 de dezembro de
1996, artigo 9°, incisos V e XIII. Art. 2o A exclusão do simples surtirá os efeitos
previstos no artigo 24, inciso II, da Instrução Normativa SRF 608, de 9 de janeiro de
2006, que regulamenta a lei 9317, de 5 de dezembro de 1996. Art. 3o Poderá o
contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data do recebimento
deste ato, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do Decreto no 70.235,
de 7 de março de 1972, e suas alterações posteriores, relativamente à exclusão do
Simples, direcionada ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão do
Simples tornar-se-á definitiva.
Verifica-se
no
processo
de
representação
(15971.000442/2007-21),
a
Comunicação SACAT/545, dando ciência à contribuinte do Despacho Decisório que decidiu por
excluir empresa do Simples, a partir da data de 01/11/2002. A contribuinte tomou ciência do
referido despacho em 03/08/2007 e não consta nenhum questionamento ou recurso pendente
acerca dessa exclusão.
No presente processo, em decorrência da exclusão da empresa do Simples, a
contribuinte foi intimada a apresentar as GFIPs corrigidas a partir de 11/2002 e o pedido de
parcelamento (ou recolhimento) das diferenças devidas (e-fl. 568).
Ante a ausência de atendimento à intimação, o direito creditório da contribuinte
foi indeferido, conforme Despacho Decisório da DRF/AQA/SAORT (e-fls. 582/584), do qual
extraímos o seguinte trecho:
[...]
6. A empresa foi excluída do Simples Federal desde 01/11/2002, em decisão
administrativa final, vide fls. 544;
7. O interessado foi intimado para regularizar a situação, isto é retificar as GFIPs desde
11/2002, informando-as como não optante do Simples, vide fls. 538 e 539;
8. Pelo que consta nos autos, a despeito da intimação se referir à questão de seu
exclusivo interesse, o requerente não retificou os documentos solicitados, conforme
consta na pesquisa efetuada nesta data no sistema GFIP WEB, isto é nas GFIPs do
período solicitado, fls. 540 a 543, consta ainda a opção pelo Simples: 2 (optante).
DECISÃO
Isto posto, INDEFIRO o pedido de restituição neste processo uma vez que o
contribuinte não logrou comprovar a presença de liquidez e certeza solicitada pelo art.
170 do Código Tributário Nacional para que se proceda a restituição ou compensação,
isto é, por não haver retificado as GFIPs (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) desde a data de 11/2002
como não optante do Simples.
Intimada do despacho de indeferimento, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade, cujas alegações foram sintetizadas no relatório extraído da decisão recorrida:
(i) Que a interessada sempre integrou o regime tributário do SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL, e que houve uma seqüência de falhas e ilegalidades, com a emissão de
RA e processo de exclusão de Ofício, tramitando sob o no 15971.000351/2008-76, e do
qual a interessada não foi citada para se defender, culminando a exclusão do SIMPLES
Federal de 01/11/2002 a 30/06/2007.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.093 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35373.000006/2005-46

(ii) Que tal decisão, por não respeitar o contraditório e ampla defesa, sem qualquer
validade legal, não servindo para negar a restituição pretendida.
(iii) Que a interessada prestou serviços de montagem, não se confundindo com locação
de mão-de-obra, e não era vedada a opção pelo SIMPLES.
(iv) Que deve o contribuinte, assim, ter ainda a condição de optante pelo SIMPLES, não
sendo válida sua exclusão, nem tampouco a retificação das GFIP, requerendo o
deferimento deste pedido de restituição.
(v) Alternativamente, requer que a retificação das GFIP recaia apenas sobre o período
de 01/11/2002 a 31/07/2005, quando passou a exercer a atividade de comercio varejista
de jornais.
(vi) Que foi requerido o desarquivamento do processo no 15971.000351/2008-76, para
que a interessada comprove ali os abusos administrativos cometidos contra si, devendo
o presente ficar suspenso.
(vii) Requer que as intimações sejam feitas ao patrono da interessada.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/09/2012 (e-fl. 625), a
contribuinte interpôs em 18/10/2012 recurso voluntário (e-fls. 627/640), no qual, com exceção
dos itens “v” e “vi”, que não foram objeto do presente recurso, reitera as alegações de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Conforme relatado, a interessada foi excluída do Simples Federal, desde
01/11/2002, por decisão administrativa, no processo no 15971.000442/2007-21 (telas e extratos
de e-fls. 611/615).
Ocorre que, ao não impugnar especificamente a sua exclusão do Simples, naquele
processo, a recorrente acabou acatando a decisão e reconhecendo que sua opção não estaria
correta.
Como se vê, no presente processo não cabe o argumento da recorrente de que a
exclusão se deu de forma ilegal e inconstitucional e de que “deixa de refazer as GFIPs pois não
reconhece como válida sua exclusão”, já que como visto, o processo de exclusão seguiu seu
curso próprio e já teve decisão definitiva.
Sendo a restituição pretendida concernente às competências 11/2002 e 03 a
05/2003, verifica-se, então, que as retenções eventualmente ocorridas se deram durante a
vigência do Simples, do qual a recorrente foi excluída com efeitos a partir de 01/11/2002.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.093 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 35373.000006/2005-46

Conforme consta do Despacho Decisório (e-fls. 582/584), a empresa não atendeu
à solicitação da autoridade fiscal de retificação das GFIPs desde 11/2002 (como empresa não
optante pelo Simples), para o devido recálculo dos valores devidos nas competências objeto do
pedido (incluindo a parte patronal), no intuito de se obter a necessária certeza e liquidez do
crédito pretendido.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 2055/2021:
Art. 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica
condicionada à retificação da declaração, exceto se o requerente for segurado ou
terceiro não responsável por essa declaração.
Como se vê, a comprovação da liquidez do crédito da contribuinte deve ser feita
por meio de documentos elaborados pela empresa, sendo as retificações solicitadas essenciais
para análise acerca do direito creditório da recorrente.
Dessa forma, não há como considerar os argumentos da recorrente, razão pela
qual se mantém o indeferimento do pleito de restituição, não reconhecendo do direito creditório
requerido, uma vez que ausentes a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Do Requerimento de Envio de Intimação para o Advogado
Por fim, quanto ao pedido da contribuinte, no sentido de que as intimações sejam
feitas em nome e no e-mail de seu Advogado, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pedido
não encontra amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado
neste Conselho:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 649
DF CARF MF
Original